Tribunal: TJMT
Processo: 1055252-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055252-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), KALED ZIAD OMAIS - CPF: 804.815.231-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL. INCLUSÃO DA MULTA NO DISPOSITIVO.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de a
pelação
interposto em virtude d
a sentença que constituiu título executivo judicial em favor de escritório de advocacia, fix
ou a
condenação
no valor principal
, com atualização pela SELIC desde o vencimento, além de custas e honorários de 10%
, esquecendo-se da multa
de 50% sobre o valor devido em caso de inadimplência.

2.
Recurso do autor para incluir a multa contratual no dispositivo; subsidiariamente, para reduzir a penalidade (CC, art. 413).

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a multa contratual de 50% prevista no contrato deve integrar a condenação; e (
ii
) se é caso de redução equitativa da cláusula penal.

III. Razões de decidir

4.
Reconhecida a existência e validade da cláusula penal na fundamentação e ausente motivo para afastá-la, a multa integra o conteúdo obrigacional e é exigível com o inadimplemento, devendo constar do dispositivo.

5. I
naplicável a redução do art. 413 do Código Civil, pois o inadimplemento foi total e a multa de 50% não se mostra manifestamente excessiva diante da natureza e finalidade do
contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a validade da cláusula penal e verificado o inadimplemento total, a multa contratual deve integrar a condenação na ação monitória, salvo hipótese de manifesta excessividade ou cumprimento parcial (CC, art. 413)
,
in
o
corrente no caso
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 413 e 416; CPC, art. 701, § 2o; CPC, art. 248, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ferreira Mendes Advogados Associados
em
virtude
da sentença proferida pelo J
uiz
da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente
o pedido formulado n
a Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Kaled Ziad
Omais
.

O Juiz de direito
constitui
u de pleno direito o
título executivo judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de atualização pela taxa SELIC a partir do vencimento de cada obrigação.
Além disso, condenou o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a parte dispositiv
a da sentença, o Escritório de Advogados apelou.

Argumentou que, apesar de o Juiz prolator da sentença ter fundamentado p
ela validade d
a Cláusula 6a, Parágrafo 2o,
que
prevê multa de 50%
(cinquenta por cento)
sobre o valor devido a título de sanção pelo inadimplemento, o dispositivo da sentença
se
limitou a condena
r
o valor principal de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
ou seja, esqueceu de
inclui
r
a penalidade contratual.

S
ustent
ou
que a omissão do dispositivo em relação à cláusula penal configura erro de julgamento
e
justifica a reforma parcial da sentença
.

Em resumo, pediu
a inclusão da multa
de 50%
na base condenatória.

Em pedido alternativo,
caso reputada excessiva a penalidade integral, postul
ou
sua redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil, em lugar da exclusão total.

Sem contrarrazões, uma vez decretada a revelia do Apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Ferreira Mendes Advogados Associados

ajuizou a
A
ção
M
onitória
em face do cliente
Kaled Ziad
Omais

visando à cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes d
o
contrato
,
firmado em 17/04/2023
,
para prestação de serviços jurídicos.

S
ustent
ou
que o
Apelado
assumiu a obrigação de pagar a remuneração estipulada na Cláusula 6a do instrumento, no valor total de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
mediante entrada de
R$ 1.000,00
(um mil reais),

as
2a e 3a parcelas de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais)
,
e as demais de R$ 1.100,00
(um mil e cem reais
), com vencimentos iniciados em 24/04/2023
.

N
o parágrafo segundo da mesma cláusula,
foi prevista
multa de 50% em caso de inadimplência.

Afirm
ou
que os serviços foram prestados integralmente e, diante da inadimplência total, é devido o valor principal com incidência da multa contratual, além de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês
.

Com suporte no
demonstrativo de débito (ID 197462557), postul
ou
o recebimento da quantia de R$ 18.442,50 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que corresponde ao somatório do principal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a multa contratual de 50% (cinquenta por cento) prevista na Cláusula 6a, Parágrafo 2o, do instrumento
, além dos consectários da mora
.

Regularmente citado por via postal, com a entrega da correspondência
à
funcionári
a
da portaria do condomínio edilício em que
o Apelado
reside,
à luz do
art. 248, §4o, do C
PC,
o
Apelado
quedou inerte
.

A inércia
do devedor
acarretou o reconhecimento da revelia e, como consequência inerente à sistemática do procedimento monitório, a constituição de pleno direito do título executivo judicial, na forma do art. 701, §

2o, do Código de
Ritos
.

Ao prolatar a sentença,
o Ju
i
z de origem fundament
ou
que a Cláusula 6a, Parágrafo 2o, prevê multa de 50% sobre o valor devido a título de sanção pelo inadimplemento.

Ino
bstante tal reconhecimento, o dispositivo limitou a condenação ao valor principal
e
deix
ou
de incluir a penalidade contratual.

O escritório de advocacia se insurge apenas contra a omissão do dispositivo da sentença
em relação à cláusula penal.

A pretensão poderia ter sido resolvida por simples Embargos Declaratórios, ante a sua singeleza.

Com efeito, o
procedimento monitório tem por finalidade propiciar a rápida formação de título executivo judicial a partir de prova escrita desprovida de eficácia executiva autônoma.

A inércia do réu
,
que não paga
e não
embarga no prazo legal
,
produz efeito constitutivo imediato,
e
transforma o mandado inicial em título executivo judicial
,
sendo certo que
o conteúdo do mandado monitório deve refletir o que é juridicamente devido
,

ou seja, o que f
oi des
c
umprido
no instrumento que aparelha a ação.

N
o sistema do Código Civil,
a
cláusula penal

cumpre função de
prefixação
das perdas e danos decorrentes do inadimplemento,
e dispensa
o credor de demonstrar o prejuízo efetivo para exigi-la, conforme o caput do art. 416 do mesmo diploma.

Ou seja
, u
ma vez convencionada pelas partes com observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, a penalidade integra o conteúdo obrigacional do contrato,
e se
torna

exigível tão logo verificado o inadimplemento.

P
ortanto,
não há
necessidade de demonstra
r
o dano concreto, basta a comprovação do descumprimento contratual para que o credor faça jus ao valor convencionado a título de sanção.

No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê
na

Cláusula 6a, Parágrafo 2o
, a incidência de multa de 50% sobre o valor devido na hipótese de inadimplemento.

Tal
disposição foi reconhecida pelo Ju
i
z sentenciante na fundamentação da sentença recorrida, que dela cogitou ao examinar os elementos do contrat
o
.
E e
sse reconhecimento é juridicamente relevante, pois revel
ou

a existência e validade formal da cláusula, sem apontar qualquer vício de legalidade, abusividade ou outro fundamento que justificasse o seu afastamento.

Ora, se o
juiz reconheceu a existência da cláusula penal sem declará-la inválida, abusiva ou inaplicável ao caso,

por questão de lógic
a
, tal penalidade deveria ter sido incluída na
parte dispositiva da sentença
; no entanto, por
mero
lapso material,
condenou o Apelado apenas ao pagamento do valor principal de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
e
silenci
ou
acerca da penalidade contratual.

Logo, a multa contratual convencionada é devida no percentual contratado (50% do valor pendente).

Ademais, n
ão se cogita de redução equitativa com fundamento no art. 413 do Código Civil. Referido dispositivo autoriza o
controle judicial da cláusula penal em duas hipóteses específicas: quando a obrigação principal houver sido cumprida em parte, ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso, o inadimplemento é total
e
a multa de 50% sobre o valor de principal contrat
ad
o não se revela manifestamente excessiva à luz da natureza e da finalidade do negócio,
inexistindo razão para
reduzi
r o percentual
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso de apelação, para
ajustar a parte dispositiva da
sentença
.

De conseguinte,
condeno
Kaled Ziad
Omais

ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao principal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido da multa contratual de 50% no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o montante total ser atualizado pela taxa SELIC a partir do vencimento de cada obrigação, nos termos determinados na sentença.

Os honorários advocatícios de sucumbência ficam recalculados em 10% (dez por cento) sobre o novo valor da condenação.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026